Tribunal: TJMT
Processo: 1032077-02.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032077-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 314.259.171-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença proferida em ação de obrigação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais, que declarou a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado e condenou à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista associado ao empréstimo; (ii) definir se é devida a devolução dos valores pagos a esse título; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista foi confirmada por dupla manifestação de vontade do consumidor, presencialmente e por meio eletrônico, com assinatura digital em sistema seguro (“Duplo SIM”), evidenciando consentimento válido e informado.

4. Ausente prova de imposição do seguro como condição para concessão do empréstimo ou de ausência de alternativa ao consumidor, não se configura a venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. Não comprovada a ilicitude da contratação ou coação na adesão ao seguro, inexiste direito à restituição de valores pagos por serviço usufruído, tampouco indenização por dano moral.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 972), a validade da contratação do seguro prestamista depende da demonstração de sua natureza facultativa e da informação clara ao consumidor, o que se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
"
1. Não se configura venda casada quando demonstrada, por meio de documento autônomo e assinatura digital confirmada, a anuência expressa e consciente do consumidor quanto à contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado. 2. Inexistente prática abusiva ou ilícita, não é cabível restituição de valores pagos nem indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts.
6º, III; 39, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.08.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da
Ação De Obrigação De Repetição De Indébito Em Dobro C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais n. 1032077-02.2024.8.11.0041
ajuizado por

ERIVALDO SANTANA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS interpôs recurso de apelação (ID 336416973), alegando, em síntese, que o seguro em discussão nos autos foi regularmente contratado pela parte recorrida, que, em que pese alegar que não consentiu com a contratação, não trouxe aos autos documentos que façam prova de suas alegações, bem como não comprovou que notificou a Seguradora que não tinha qualquer interesse de manter o contrato.

A apelante sustenta que a contratação do seguro foi realizada via agência e confirmada pela parte autora via mobile e com assinatura digital. Duplo SIM, que é a contratação não presencial que requer a validação do cliente através de um dos canais de conformidade: Internet Banking, TAA (Caixas Eletrônicos ou Terminal de Autoatendimento) ou Mobile (APP BB), conforme a proposta anexa.

Argumenta que os descontos realizados são totalmente legítimos, sendo que a parte recorrida não poderá ser responsabilizada pela restituição de valores descontados, posto que fora autorizada pela recorrente.

Afirma ainda que
"durante o pagamento das parcelas do prêmio, a recorrida já estava usufruindo de todas as coberturas que o seu contrato de seguro oferecia, não havendo que se falar em restituição".
Ressalta que os contratos de seguro são realizados com base na álea, ou seja, a Seguradora assume o risco de indenizar a ocorrência de um sinistro, e o Segurado assume o risco de pagar o prêmio e não ocorrer nenhum sinistro indenizável. Portanto, o pagamento do prêmio não foi indevido, uma vez que não está condicionado à ocorrência de sinistro.

Quanto aos danos morais, a apelante argumenta que em nenhum momento praticou ato capaz de ensejar violação a direito da personalidade da recorrida. Sustenta que a obrigação de reparar danos cometidos por atos ilícitos advém dos Arts. 927 c/c 186 e 187, todos do CC, sendo condição
sine qua non
para o direito reparatório a comprovação de três requisitos fundamentais, quais sejam: fato, culpa, nexo causal e dano, sem os quais não há obrigação indenizatória, nos termos da teoria subjetiva da culpa aquiliana adotada pelo direito civil pátrio.

Defende que o dano moral tem caráter imaterial, assim, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima, o que aqui não se configurou.

Requer, ao final, a reforma da sentença proferida, a fim de que seja afastada a condenação em danos morais ou, não sendo este o entendimento, que a mesma seja reduzida ao valor de 01 (um) salário-mínimo para não dar azo ao enriquecimento ilícito da parte recorrida.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos (ID 336416974).

Em contrarrazões (ID 336416976), o apelado ERIVALDO SANTANA DA COSTA rebate os argumentos trazidos pela apelante, afirmando que a presente relação é de consumo e que o requerente tem mais de 50 (cinquenta) anos de idade, de modo que não possui o conhecimento técnico suficiente para olhar um contrato e saber interpretar corretamente as informações incluídas em cada linha.

Sustenta que a requerida finge ingenuidade ao tentar transferir o ônus da prova à parte mais vulnerável da relação, uma vez que se trata de prática corriqueira da empresa ré incluir sem anuência do consumidor, e obviamente sem a devida explicação acerca do produto a ser contratado, o que configura a prática prevista no CDC e classificada como conduta abusiva e ilegal.

Argumenta que não é possível exigir da parte autora a prova de que não solicitou a inclusão do seguro prestamista, à par de se tratar de relação de consumo, o que por si só permite a inversão do ônus da prova, aquilo que não aconteceu não deixa vestígio, e por isso não há como ser provado. A prova negativa é chamada pela doutrina e jurisprudência de diabólica, em razão de ser praticamente impossível de ser produzida.

Quanto à alegação da apelante de que a contratação se deu de forma digital, o apelado afirma que
"a ré induziu o consumidor ao erro e o fez pensar que estaria contratando somente o empréstimo, sem adesão ao seguro".
Ressalta que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tal prática fere os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, citando o artigo 39, inciso III, do CDC, que proíbe o fornecimento de produto ou serviço sem solicitação prévia do consumidor, e o artigo 6º, inciso III, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como seus riscos.

Em relação aos danos morais, o apelado defende que
"a condenação por dano moral é consequência lógica após a configuração da venda casada, uma vez que tal conduta viola os direitos básicos do consumidor, como a liberdade de escolha e o direito à informação clara e adequada acerca do produto a ser contratado, o fazendo saborear sentimento de frustração e impotência".
Ressalta ainda o caráter pedagógico da condenação por dano moral,
"ou seja, para que a empresa não volte a cometer o erro do passado, evitando assim problemas no futuro, e com isso mais ações e condenações".

Ao final, requer a manutenção integral da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação apresentado por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da
Ação De Obrigação De Repetição De Indébito Em Dobro C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais n. 1032077-02.2024.8.11.0041
ajuizado por

ERIVALDO SANTANA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Infere-se dos autos, que o autor, ora apelado propôs ação de obrigação de repetição de indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em síntese, que celebrou com o Banco do Brasil S/A um empréstimo consignado no valor de R$ 19.318,57 (dezenove mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, ao conferir os documentos do empréstimo, constatou a inclusão de um valor de R$ 1.371,52 (mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) referente a seguro prestamista sem sua anuência expressa.

O autor sustentou que não foi devidamente informado sobre a contratação do seguro, tampouco lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a opção de não contratar o serviço, configurando prática de venda casada. Afirmou que o valor do seguro, com a incidência de juros ao longo do contrato, resultaria em um montante total de R$ 3.111,36 (três mil, cento e onze reais e trinta e seis centavos). Requereu, ao final, a declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista, a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores, o que corresponde a R$ 3.111,36 (três mil, cento e onze reais e trinta e seis centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida apresentou contestação (ID 168910149), arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio e a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. No mérito, sustentou a regularidade da contratação do seguro prestamista, afirmando que o autor aderiu voluntariamente ao produto, tendo assinado proposta específica. Defendeu a inexistência de venda casada, a legalidade da cobrança e a ausência de danos morais indenizáveis. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 171189509), rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os termos da inicial. As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas manifestado pelo julgamento antecipado da lide (IDs 178752636 e 178865688).

Após a instrução, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado, condenar a requerida à restituição simples de R$ 1.371,52, com correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, igualmente corrigida e acrescida de juros.

“[...]
Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

julgo parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial para:

a)

Declarar

a nulidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo consignado firmado pelo autor;

b)

Condenar

a requerida à restituição, na forma simples, do valor de R$ 1.371,52 (mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desconto e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação;

c)

Condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Considerando que o requerente decaiu de parte mínima do seu peido,

condeno

a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado; se é devida a restituição dos valores pagos a esse título; e se a situação narrada enseja reparação por danos morais.

No tocante à contratação do seguro, a instituição financeira recorrente sustenta a inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista, argumentando que o consumidor optou livremente pela contratação do produto, que era facultativa.

Afirma que a contratação foi realizada via agência e confirmada pela parte autora via mobile e com assinatura digital, através do sistema denominado "Duplo SIM", que requer a validação do cliente através de um dos canais de conformidade: Internet Banking, TAA (Caixas Eletrônicos ou Terminal de Autoatendimento) ou Mobile (APP BB).

A questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do CDC aos contratos bancários e securitários.

O artigo 39, inciso I, do CDC veda expressamente a prática conhecida como "venda casada", que consiste em condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Ademais, o artigo 6º, inciso III, do mesmo diploma legal assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 no rito dos recursos repetitivos (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Contudo, isso não significa que toda contratação de seguro prestamista vinculada a contratos bancários seja automaticamente considerada venda casada.

Para a configuração da venda casada,
é necessário demonstrar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro
como condição para a obtenção do crédito, ou que não lhe foi oferecida a possibilidade de recusar tal contratação ou de escolher outra seguradora.

No caso em apreço, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de origem, o conjunto probatório evidencia manifestação inequívoca do consumidor quanto à contratação do seguro, tendo sido devidamente informado sobre sua natureza facultativa.

A adesão foi realizada presencialmente, em agência, e confirmada pela parte autora por meio digital, com assinatura eletrônica via sistema denominado “Duplo SIM”, o qual exige validação expressa por um dos canais autorizados: Internet Banking, terminais de autoatendimento (TAA) ou aplicativo móvel (APP BB).

O contrato celebrado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro (id. 336416934), com detalhamento dos valores e condições essenciais, além de proposta de adesão apartada (id. 336416952 e 336416953), o que reforça a transparência da operação.

O sistema de dupla confirmação utilizado, aliado à assinatura digital em documento próprio, afasta a hipótese de venda casada e demonstra a anuência expressa e consciente do consumidor quanto à aquisição do produto.

Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que o consumidor foi compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do empréstimo consignado, ou que tenha havido qualquer tipo de coação ou indução a erro no momento da contratação.

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Portanto, merece reforma a sentença neste ponto, para
afastar o reconhecimento da venda casada na contratação do seguro
e, consequentemente, a determinação de devolução dos valores pagos a esse título.

Ademais, conforme bem pontuado pela recorrente, durante o pagamento das parcelas do prêmio, o recorrido já estava usufruindo de todas as coberturas que o seu contrato de seguro oferecia. Os contratos de seguro são realizados com base na álea, ou seja, a Seguradora assume o risco de indenizar a ocorrência de um sinistro, e o Segurado assume o risco de pagar o prêmio e não ocorrer nenhum sinistro indenizável. Portanto, o pagamento do prêmio não foi indevido, uma vez que não está condicionado à ocorrência de sinistro.

Quanto aos danos morais, considerando que
não restou configurada a prática de venda casada, não há que se falar em ato ilícito
praticado pela recorrente capaz de ensejar violação a direito da personalidade do recorrido.

No caso em análise, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela recorrente, uma vez que a contratação do seguro prestamista se deu de forma regular, com a anuência expressa do recorrido. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

Ademais, o dano moral tem caráter imaterial, assim, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima, o que não se configurou no presente caso.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

No caso em análise, não restou demonstrado que a contratação do seguro prestamista tenha causado ao recorrido dano moral indenizável, uma vez que não houve comprovação de que tenha sofrido abalo psicológico, constrangimento ou humilhação em decorrência da contratação.

Portanto, merece reforma a sentença também neste ponto, para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026